Tribunal: TJES
Processo: 5010002-76.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010002-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ROSANGELA FURTADO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010002-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA FURTADO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSANGELA FURTADO DA SILVA
em face da r. decisão (ID nº 3529684, pp. 81/82), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, por meio da qual foram fixadas como substitutas da pena corpórea aplicada à agravante as penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta no valor de 20 (vinte) salários mínimos.

Nas razões recursais apresentadas (ID nº 3529684, pp. 88/92), a defesa técnica requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumenta que a agravante labora de forma autônoma, prestando consultoria financeira em supermercados, e os seus rendimentos não são suficientes para custeio das despesas familiares. Aduz, ainda, que possui dois filhos menores, que são seus dependentes. Desse modo, sustenta que o valor fixado a título de prestação pecuniária se mostra impossível de ser quitado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, no que se refere à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é digno de nota ressaltar que a espécie recursal do agravo não tem efeito suspensivo
ope legis
, consoante disposição expressa contida no artigo 197, da Lei de Execução Penal, razão pela qual o requerimento é inviável.

Extrai-se do caderno processual que a agravante fora condenada pela
prática do crime tipificado no art. 7º, incisos II, VII e IX, da Lei nº 8.137/1990, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, tendo a pena corporal sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Na fase da execução da pena, o magistrado
a quo
estabeleceu como penas restritivas de direitos a prestação de serviços à comunidade e o pagamento de
prestação pecuniária,
fixada
em

20

vinte
salários-mínimos
(ID nº 3529684, pp. 81/82), montante que a defesa sustenta não ser possível de adimplemento pela agravante, razão pela qual requer sua redução para 01 (um) salário-mínimo.

Com efeito, examinando detidamente os autos, verifiquei que
o magistrado
a quo
fixou a pena substitutiva de prestação pecuniária em
20
(
vinte
) salários-mínimos
, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta para justificar a escolha do patamar superior ao mínimo legal, que é de 01 (um) salário-mínimo,
limitando-se a aduzir que o valor é
“suficiente e necessário para prevenção e reprovação do delito”.

Em sede de juízo de retratação (ID nº 3529686, pp. 14/15), acrescentou que “
a defesa não comprovou a incapacidade da agravante em efetuar o pagamento. Mera dificuldade é inerente ao cumprimento da pena, que deve exigir responsabilidade e esforço da condenada
”.

A prestação pecuniária constitui-se em pena restritiva de direitos, regulada pelos arts. 44 e 45, §§ 1º e 2º, do Código Penal. De acordo com o art. 45, § 1º, 1ª parte, “
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
”.

Como se sabe, a imposição de pena de prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal necessita de
fundamentação pertinente ao caso concreto
. É certo, ainda, que deve ser observada a
proporcionalidade
em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser
mensurada a

capacidade financeira
da parte apenada (Nesse sentido:
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a fixação do valor da pena pecuniária deve levar em consideração a capacidade econômica do condenado, sendo indispensável fundamentação concreta para justificar o dimensionamento do quantum arbitrado - STJ; AgRg-AREsp 1.813.539; Proc. 2021/0008483-5; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021
)

No caso, a apenada foi condenada pela prática de crime contra as relações de consumo. Na sentença condenatória, os parâmetros indicados no art. 59, do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime foram valorados negativamente.

Em relação à situação econômica, a agravante alega que labora de forma autônoma, prestando consultoria financeira em supermercados. Apresentou, para tanto, declarações de imposto de renda referentes a dois exercícios financeiros (2022 e 2019).

Pelo que se extrai dos documentos apresentados, a agravante declarou ao Fisco, no que se refere ao ano-calendário 2021, que é proprietária de empresa individual (código 12) e como ocupação principal disse ser
“dirigente, presidente e diretor de empresa industrial ou prestadora de serviços”
(código 120).

Também é possível identificar movimentações bancárias em contas poupança e corrente, além de investimento de renda fixa. Além disso, no exercício de 2019, verifica-se a aquisição de 90% (noventa por cento) das contas de capital de uma empresa, totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). É digno de nota ressaltar que não logrou êxito em identificar a destinação dessa renda nos exercícios posteriores.

Com efeito, ainda que a fundamentação da r. decisão seja deficiente, não se pode ignorar que o padrão financeiro da agravante destoa da renda média do brasileiro, a se considerar, mesmo pelo pouco acervo documental apresentado, que assume despesas com escola particular e financiamento imobiliário, além de ser titular de contas poupança e realizar investimentos – informações estas que indicam ter uma situação financeira maior que a alegada, não tendo logrado êxito em comprovar a sua escassez financeira.

Assim, considerando que: I) a definição do valor da prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade (
que, no caso concreto, foi fixada acima do mínimo legal
); II) é necessário analisar a real condição econômica da condenada; e III) a fixação da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser baseada em elementos concretos extraídos dos autos; e tendo em vista, ainda, a finalidade da pena de reparar o dano causado pela infração penal, entendo que a redução da prestação pecuniária para o importe de 08 (oito) salários-mínimos mostra-se suficiente, adequada e proporcional, por tratar-se de delito contra as relações de consumo, que, conforme as circunstâncias negativas valoradas pelo juízo sentenciante no caso concreto, teve reprovabilidade acentuada.

Nesse sentido, a pena substitutiva, em que pese deva observar a capacidade econômica da apenada, não pode ser reduzida ao ponto de se tornar insignificante, sob pena de deixar de cumprir com as funções a que se destina.

Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados de tribunais pátrios:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (LEI Nº 8.137/90, ART. 7º, IV, A) E CRIME DE INUTILIZAÇÃO DE EDITAL OU SINAL CP, ART. 336), EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ANEMIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADOS QUE REVENDEM COMBUSTÍVEIS COM VOLUME INFERIOR AO LANÇADO NA BOMBA AO CONSUMIDOR. REGISTROS REALIZADOS POR FISCAL DO INMETRO. FRAUDE INDUBITÁVEL. RESPONSABILIDADES DOS PROPRIETÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEMONSTRADAS. BOMBAS QUE JÁ HAVIAM DADO ALTERAÇÕES. DOLO EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE QUEM TEM O DEVER DE CUMPRIR A NORMATIV A VIGENTE. CONDENAÇÃO DE RIGOR (...)
Tratando-se de pena de prestação pecuniária, deve ela punir o acusado pelo desvalor da conduta perpetrada, visando prevenir a reincidência, sem, no entanto, causar prejuízo à sua subsistência ou de sua família. Observadas essas premissas, nada mais justo que sanções corporais maiores sejam substituídas por prestações pecuniárias com valores maiores, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
. (TJSC; ACR 0000425-80.2012.8.24.0125; Itapema; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Zanini Fornerolli; DJSC 22/06/2020; Pag. 315)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA RELAÇÕES DE CONSUMO. PRODUTOS FALSIFICADOS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. Se devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a participação de cada um dos apelantes na conduta descrita na denúncia e tipificada no artigo 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90, c/c artigo 18, inciso II, da Lei nº 8.078/90, não há que se falar em absolvição dos acusados. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE.
Inviável acolher o pedido de redução do valor fixado para a prestação pecuniária, posto que proporcional e justo para reprimir o crime cometido pelos apelantes.
PARECER ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; ACr 0291418-76.2013.8.09.0091; Jaraguá; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira; Julg. 30/06/2021; DJEGO 06/07/2021; Pág. 2263)

No que se refere ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça, neste aspecto, entendo que a agravante não preenche os requisitos para concessão da benesse, pelas razões acima explicitadas, considerando, sobretudo, os gastos que possui, reveladores de condição financeira incompatível com a hipossuficiência alegada. Nada obstante, considerando que a agravante foi, em parte, vencedora, as custas deverão ser proporcionais à sucumbência (no caso, proporcionalmente, saiu vencida à razão de 40% - quarenta por cento).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, reformando a r. decisão para reduzir a pena pecuniária para 08 (oito) salários-mínimos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010002-76.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA FURTADO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM
VINTE
SALÁRIOS-MÍNIMOS. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL.
CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE. MONTANTE QUE TAMBÉM DEVE CUMPRIR COM A FINALIDADE DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A espécie recursal do agravo não tem efeito suspensivo
ope legis
, consoante disposição expressa contida no artigo 197, da Lei de Execução Penal, razão pela qual sua concessão é inviável.

2. A imposição de pena de prestação pecuniária em patamar superior ao mínimo legal necessita de fundamentação pertinente ao caso concreto. É certo, ainda, que deve ser observada a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade substituída, bem como deve ser mensurada a capacidade financeira da parte apenada.

3. Ainda que a fundamentação da decisão agravada seja deficiente, não se pode ignorar que o padrão financeiro da agravante destoa da renda média do brasileiro, a se considerar, mesmo pelo pouco acervo documental apresentado, que assume despesas com escola particular e financiamento imobiliário, além de ser titular de contas poupança e realizar investimentos – informações estas que indicam ter uma situação financeira maior que a alegada, não tendo logrado êxito em comprovar a sua escassez financeira.

4. A redução da prestação pecuniária para o importe de 08 (oito) salários-mínimos mostra-se suficiente, adequada e proporcional, por tratar-se de delito contra as relações de consumo, que, conforme as circunstâncias negativas valoradas pelo juízo sentenciante no caso concreto, teve reprovabilidade acentuada.

5. A agravante não preenche os requisitos para concessão da benesse da gratuidade da justiça, considerando, sobretudo, os gastos que possui, reveladores de condição financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a pena de prestação pecuniária para 08 (oito) salários-mínimos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.